Tribunal: STF
Processo: RE 86504
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
- Identificação criminal. É pacífica a jurisprudência do S.T.F. no sentido de que a exigência de identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda quando o indiciado já tenha sido identificado civilmente pelo órgão competente.
Recurso extraordinário conhecido e provido.